Tribunal: TJDFT
Processo: 0704767-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704767-18.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS APELADO: M&amp;N AUTOCENTER E MULTIMARCAS LTDA - ME APELANTE: BSB ADMINISTRACAO DE CONSORCIOS EIRELI, GLEISSON OLIVEIRA LIMA, CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E S P A C H O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Caixa Consórcios S.A. Administradora de Consórcios contra sentença (ID 48816819) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por M&amp;N Autocenter e Multimarcas Ltda. – ME contra Caixa Consórcios S.A. Administradora de Consórcios, BSB Administração de Consórcios e Gleisson Oliveira Lima, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato e condenar BSB Soluções a restituir o valor de R$110.000,00 (cento e dez mil reais) à sociedade autora, a ser corrigido pelo INPC a partir do pagamento e com juros de mora de 1% a contar da citação. A sucumbência foi decidida da seguinte maneira: (...) Condeno as partes ao pagamento das custas e de honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Caberá ao réu BSB SOLUÇÕES arcar com 2/3 (dois terços) de tais encargos, e ao autor o pagamento da fração restante. Os honorários de sucumbência devidos pela BSB SOLUÇÕES serão integralmente destinados ao advogado do autor, enquanto a fração devida pelo autor deverá ser rateada em iguais proporções entre a Defensoria Pública e o advogado responsável pelo patrocínio da CAIXA CONSÓRCIOS. (...) Opostos embargos de declaração pela Caixa (ID 48816821), o Juízo de origem os rejeitou (ID 48816828). Em suas razões recursais (ID 48816830), Caixa Consórcios S.A. Administradora de Consórcios sustenta ser o valor da causa matéria de ordem pública, que deve ser analisada de ofício pelo Juízo. Alega que, ao sentenciar, nada foi mencionado sobre a questão. Afirma ser de R$902.000,00 (novecentos e dois mil reais) o valor do contrato de consórcio, objeto da presente demanda, de maneira que tal quantia também precisa compor o valor da causa. Consequentemente, argumenta que a mencionada verba deve ser reconhecida como equivalente a R$1.028.038,00 (um milhão, vinte e oito mil e trinta e oito reais), consistente na importância correspondente a soma de todos os pedidos iniciais. Ainda, alega omissão da sentença quanto à anulação/rescisão contratual, que também possui expressividade econômica e deve compor a base para cálculo de honorários advocatícios. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que o proveito econômico obtido com a anulação/rescisão contratual seja incorporado no cálculo dos honorários sucumbenciais, juntamente com o valor da condenação. Subsidiariamente, postula a fixação dos honorários com base no valor da causa e, caso não seja esse o entendimento, pelo arbitramento da verba conforme tabela da OAB/DF, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC. Preparo recolhido (ID 48816832). Apesar de intimada, a parte autora/apelada (M&amp;N Autocenter e Multimarcas Ltda. – ME) não apresentou contraminuta à apelação, de acordo com a certidão de ID 48816838. É o relato do necessário. 2. Feita essa recapitulação, observa-se que a sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, como decorrência, condenou as partes ao pagamento das custas e de honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, inicialmente fixada em R$110.000,00 (cento e dez mil reais). Determinou-se que a corré BSB Soluções deve arcar com 2/3 (dois terços) das custas e honorários de sucumbência em favor da parte autora, enquanto a sociedade requerente foi condenada ao pagamento dos encargos restantes em prol da Defensoria Pública – responsável pelo patrocínio dos corréus BSB Administração de Consórcios e Gleisson Oliveira Lima, no exercício da Curadoria Especial – e do advogado patrocinador da Caixa Consórcios (ID 48816819). Irresignada, a ré Caixa Consórcios interpõe apelação, que se refere, de maneira principal, à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse sentido, deve ser oportunizado o contraditório e ampla defesa também para a corré BSB Soluções, pois a eventual reforma da sentença no ponto solicitado pela apelante poderá influir também nos honorários a serem pagos por ela, pois foi condenada a arcar com 2/3 da verba. 3. Diante do exposto, em respeito às previsões contidas nos arts. 7o e 9o, do CPC, intime-se BSB Soluções e a Curadoria Especial para, caso queiram, apresentar contrarrazões de apelação no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 31 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora